Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-64.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705210-64.2024.8.07.0006 RECORRENTE: ANA GABRIELA RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO MP. NÃO VINCULA O JUIZ. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESTE DE ALCOOLEMIA. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA TERMO DE CONSTATAÇÃO. ERRO MATERIAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. I - Nos termos do art. 385 do CPP, recepcionado pela Constituição Federal, o Juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo órgão acusador, podendo proferir sentença condenatória quando o acervo probatório é suficiente para a certeza da autoria delitiva. II - O crime de embriaguez ao volante é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor, após a ingestão de bebida alcoólica. III - Após a Lei no 12.760/2012, a alteração da capacidade psicomotora para a direção de veículo automotor poderá se dar por variados meios de prova, inclusive pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. IV - O mero erro material no termo de constatação ao não acusar o odor etílico não é capaz de elidir o robusto acervo probatório que atesta a autoria do delito, mormente quando os depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais relatam sua presença e confirmam a apreensão da ré em evidente estado de embriaguez. V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VI - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 306, caput, e §1o, inciso II, da Lei 9.503/1997, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de embriaguez ao volante, tendo em vista a ausência de comprovação da realização do teste do etilômetro ou do exame de corpo de delito, assim como ao argumento de que o depoimento dos policiais não é convergente acerca da existência de odor etílico. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 306, caput, e §1o, inciso II, da Lei 9.503/1997, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Do exame do acervo probatório que integra o feito, afere-se que as declarações prestadas pelos policiais responsáveis pelo flagrante e a constatação de embriaguez pelos policiais confirmam a dinâmica dos fatos narrados na peça acusatória, no sentido de que ANA GABRIELA conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. A esse respeito, as alegações recursais sobre a divergência entre os depoimentos dos policiais e o Termo de Constatação em relação ao odor etílico não é suficiente para desqualificar a credibilidade de sua constatação pelos policiais. De uma simples leitura dos depoimentos prestados na fase policial e em Juízo, verifica-se que os policiais foram uníssonos e incisivos em afirmar que a ré estava com odor etílico, o que corrobora a narrativa do policial Gabriel de mero erro no Termo de Constatação em razão da ausência de sua verificação. Ademais, ao contrário do alegado, ainda que o referido sinal fosse desconsiderado, os demais sinais verificados e atestados no termo se mostram viáveis para caracterizar a embriaguez, uma vez que sonolência, olhos vermelhos, soluços e boca seca, são características comumente presentes no indivíduo embriagado.” (ID 70541135). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada” (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025